Tribunal: STF
Processo: HC 260334
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Marcos Vinicius Lopes de Araújo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 982.186/GO (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 2, p. 155). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente, imputando-lhe nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Ao proferir sentença, o magistrado a quo, julgou improcedente o pedido absolvendo o réu quanto ao crime insculpido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de ter havido nulidade da busca veicular e declarou nulas as provas lá obtidas, diante da inexistência de fundadas suspeitas.



    O Ministério Público informado interpôs recurso de apelação requerendo a condenação do paciente.



    O Tribunal de Justiça de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela acusação julgou procedente a denúncia para condenar o paciente nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) ano de reclusão em regime inicial fechado.



    Desse modo, a Defesa manejou habeas corpus no STJ, por estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, diante de provas que foi reconhecida nulas em primeira instância, visto que a abordagem do réu deu-se apenas com base em nervosismo e em “denúncias anônimas”.



    O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou pela concessão da ordem para absolver o réu, ao argumento de que as provas são ilícitas haja vista a violação de domicílio, suscitando, inclusive, o Recurso Extraordinário n. 603.616 do STF.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (doc. 1, pp. 2-3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por considerar válida a busca veicular e pessoal realizada pela polícia, que resultou na apreensão de entorpecentes. 2. O agravante foi abordado pela polícia em patrulhamento, com base em informações de inteligência sobre tráfico de drogas em um veículo prata. Durante a abordagem, foram encontrados entorpecentes no veículo, e constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto contra o agravante. 3. O magistrado de primeiro grau absolveu o acusado, reconhecendo a nulidade das provas. A Corte de origem reformou a sentença, considerando a existência de justa causa para a atuação policial e a validade das provas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e pessoal realizada pela polícia, sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é válida para sustentar a condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir 5. A busca veicular e pessoal foi considerada válida, pois foi realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, e não houve ilegalidade na atuação policial. 6. A abordagem policial foi justificada por informações de inteligência sobre tráfico de drogas e pela tentativa do agravante de se esconder ao avistar a viatura, o que configurou fundada suspeita. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A busca veicular e pessoal sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundada suspeita de crime”. (doc. 5 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei). No caso, como visto, “[a] abordagem policial foi justificada por informações de inteligência sobre tráfico de drogas e pela tentativa do agravante de se esconder ao avistar a viatura, o que configurou fundada suspeita” (doc. 5 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] à pena de 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], na forma do art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022), como ocorre no caso. 4. Quanto à busca domiciliar, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito, exatamente o que se verifica nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.817 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade de busca pessoal/veicular. Não ocorrência. Fundada suspeita. Direito ao silêncio. Suposta não observância. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.011 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator